Tribunal: TJMT
Processo: 8010067-60.2015.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010067-60.2015.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), SERGIO ROBERTO FRANCISQUETI - CPF: 419.895.201-97 (RECORRIDO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), LEONICE REINOLDES FRANCISQUETI - CPF: 857.130.231-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – COBRANÇA A MAIOR DE ITBI – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

A cobrança a maior a título de ITBI representa falha na prestação do serviço, de modo que responde o ente público pelo erro de cobrança, com a restituição dos valores cobrados a maior. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Não havendo a comprovação de reclamação administrativa ou situação concreta que evidencie a existência de violação a direito da personalidade, de rigor a exclusão da indenização por dano moral fixada.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor cobrado a maior a título de ITBI e ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO:

I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECRETAR A REVELIA do MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS a pagar a requerente à importância de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; E a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ);

II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual no 270/07;

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizado a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução no 174 do Conselho Nacional de Justiça;

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que o não comparecimento em audiência acarreta a decretação de revelia, porém argumentou ser prudente destacar que somente poderão ser considerados verdadeiros os fatos alegados na exordial, quando se tratar de direitos disponíveis.

Arguiu preliminar de ausência de interesse recursal por falta de pedido administrativo de devolução de valores, de modo que “não teve a chance de rever o seu ato, que deveria ocorrer por intermédio da provocação do contribuinte”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que deve ser considerado devido o imposto no “no total de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais) ao tempo da operação”, bem como para excluir a indenização moral.

Requereu o provimento do recurso “para julgar totalmente improcedente a sentença do juízo a quo pela falta de interesse de agir” e, alternativamente, afastar a revelia e aplicar “os devidos percentuais do ITBI a cada valor distintamente, e ainda, que seja afastado o dano moral pela não comprovação do requerimento administrativo”.

A parte promovente apresentou contrarrazões, com preliminar de intempestividade e, no mérito, pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Alegaram os promoventes a intempestividade do recurso, pois “o prazo para interposição do recurso findou-se no dia 04 de Novembro, portanto, é intempestivo o recuso da Ré, uma vez que protocolou o mesmo no dia 05/11”.

Sem razão os promoventes, pois como bem destacado no próprio recurso, ao defender a tempestividade, o dia 28.10.2019 foi feriado em decorrência do dia do servidor público.

Constou do próprio recurso o seguinte:

No que tange ao prazo para apresentação do presente recurso, o sistema PJe limita à data de 04/11/2019, o que não deve ser considerado.

Insta salientar, que o dia 28/10/2019, Dia do Servidor Público, não houve expediente forense conforme Portaria 1455/2018 – PRES – DGTJ. Todavia, o prazo para manifestação processual deve ser considerado em 05/11/2019.

Portando, devidamente justificada a tempestividade recursal, tanto após contrarrazões de recurso, houve lavratura de certidão de tempestividade.

Rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Arguiu preliminar de ausência de interesse recursal por falta de pedido administrativo de devolução de valores, de modo que “não teve a chance de rever o seu ato, que deveria ocorrer por intermédio da provocação do contribuinte”.

Sem razão a parte promovida, pois há pedido material e a falta de pedido administrativo não afasta a jurisdição. Prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cobrança indevida a maior a título de ITBI, conforme resumo constante da sentença, que cito:

Os requerentes trazem em sua peça inicial que efetuaram a compra de um lote 11 da quadra 05 ”, situado no loteamento “RESIDENCIAL SOLARES ”, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, com a área de 364,00 m2, conforme matricula no 4.111 do CRI de São José dos Quatro Marcos-MT, mediante contrato por instrumento particular de compra e venda de unidade e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, através do programa carta de crédito individual (FGTS), oferecido pela instituição financeira Caixa Econômica Federal no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e que ao se deslocarem para pagar o ITBI foram informados que deveriam paga o percentual de 2 % (dois por cento), totalizando o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), ao qual pagaram. Contudo, após orientação jurídica ficaram sabendo que o valor a ser pago deveria ser o de 0,5% (meio por cento) totalizando R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o que faz a diferença de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

O pleito fora julgado parcialmente procedente, contra o que se insurge a parte promovida, conforme relatório acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que ao recurso deve ser parcialmente provido, apenas no que toca ao dano moral.

No que se refere à revelia, destaco que inexiste vício na sua decretação, pois não compareceu à audiência. Outrossim, não há qualquer prejuízo na sua decretação, pois não houve aplicação automática de seus efeitos, estando a sentença devidamente fundamentada.

No que se refere ao mérito, destaco que o dano material não merece reparos, pois o valor devido deve ser ajustado para 0,5% como ocorreu na sentença. Entretanto, quanto ao dano moral, entendo por necessária a sua exclusão, pois não se verifica a existência de violação a qualquer atributo da personalidade.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

A cobrança a maior a título de ITBI representa falha na prestação do serviço, de modo que responde o ente público pelo erro de cobrança, com a restituição dos valores cobrados a maior. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado. Não havendo a comprovação de reclamação administrativa ou situação concreta que evidencie a existência de violação a direito da personalidade, de rigor a exclusão da indenização por dano moral fixada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021